Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF. PROMOÇÃO NA CARREIRA. NÃO REALIZAÇÃO NA DATA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA TESTE EXTEMPORÂNEO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Decreto Distrital 10.174/1987, em seu artigo 12, dentre as condições imprescindíveis para a promoção à Graduação superior, pelo critério de antiguidade, prevê a comprovação de aptidão física, aferida mediante prévia aplicação de Teste de Aptidão Física – TAF.
2. A Portaria número 17, de 4 de fevereiro de 2011, pelo Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, prevê os casos excepcionais para realização do teste de aptidão física extemporâneo, ainda estabelecendo ser competência do Comandante Geral a apreciação dos casos ali não estabelecidos.
3. Se não cumpre a parte os requisitos legais para aplicação de teste excepcional e havendo indeferimento pelo Comandante Geral de pedido administrativo, não se verifica qualquer ilegalidade ocorrida, podendo a intervenção do Judiciário acarretar ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.
4. Recurso conhecido e não provido.